Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-89.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSQN Eventual dos exercícios de 2014 e 2015– Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Manutenção – Existência de comprovação da ocorrência de intimação pessoal do Fisco para dar andamento ao feito em cinco dias – Cumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Recurso da Municipalidade não provido.